Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745433-92.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IN AMERICA TURISMO &amp; COMERCIO LTDA RECORRIDO: DEBORA DE OLIVEIRA FONTENELLE DOS SANTOS DESPACHO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Não obstante possa ser concedida gratuidade recursal à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do CPC, não há presunção de hipossuficiência quanto a pessoas jurídicas, de modo que a hipossuficiência deve ser comprovada. Além disso, conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". Importante, ainda, consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Nesse cenário, concedo à recorrente o prazo de 48 horas para trazer aos autos sua última declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, balanço patrimonial e outros documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora